Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE BRASÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha, faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica.
2. O fato de a vítima ser irmã e residir no mesmo imóvel que o imputado, por si só, não atrai a incidência da Lei Maria da Penha, pois não demonstrado que as infrações noticiadas tenham sido cometidas por questão de gênero, não havendo qualquer evidência de dominação do homem e subordinação da mulher.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.